Tribunal: STF
Processo: RE 1341893
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.209. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa segue abaixo:



    “Constitucional. Administrativo. Previdenciário. Mandado de segurança. Guarda Civil Metropolitano, vinculado ao Município de São Paulo. Aposentadoria Especial. 1. Impetração para obter aposentadoria especial, com paridade e integralidade, e pagamento dos proventos em atraso e do abono de permanência. Sentença de procedência total. 2. Caráter extra petita da sentença. Inexistência de vício de incongruência. Remissão expressa, na petição inicial da impetração, ao art. 57 da Lei Federal nº 8.213/1991. 3. Afastamento das preliminares de ilegitimidade passiva, impossibilidade jurídica do pedido e inadequação da via eleita. Requisito do “direito líquido e certo” que está presente como condição da ação. 4. Inconstitucionalidade da Emenda nº 36/2013. Reconhecimento do vício pela sentença apelada. Desnecessidade, no caso, de suscitar o incidente de inconstitucionalidade. Mérito que pode ser resolvido por outros argumentos. Aplicação ao caso da Lei Federal nº 8.213/1991. Não aplicação da Lei Complementar Federal nº 51/1985. Reparo nos fundamentos da sentença. Preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial, conforme a Lei Federal nº 8.213/1991. Prova documental disponível para confirmar a presença direito líquido e certo. Paridade e integralidade dos proventos reconhecidas. Ingresso no serviço público antes da publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003. Abono de permanência devido. Preenchimento das condições firmadas no art. 40, § 19 da Constituição Federal. Apelação não provida. Sentença mantida na íntegra quanto ao dispositivo, e ajustada nos fundamentos. Determinação de ofício quanto aos juros e à correção monetária.” (e-doc 2, p. 8 - grifos acrescidos)



    2. No recurso extraordinário, o recorrente afirma violação aos arts. 2º e 40, § 19, da Constituição da República. Alega a impossibilidade de concessão de integralidade e paridade à aposentadoria do recorrido porque não cumpridas as regras constitucionais de transição necessárias à obtenção dos benefícios pleiteados (e-doc. 2, p. 32-42 ). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    3. No tocante à possibilidade de concessão de integralidade e paridade à aposentadoria especial deferida ao recorrido, a controvérsia foi solucionada na origem a partir dos seguintes fundamentos: 



    “Em verdade, a paridade e a integralidade merecem ser deferidas, no caso, em decorrência do ingresso do impetrante no serviço público ter ocorrido antes da publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003, que suprimiu as duas vantagens em comento. É isto que se extrai do teor expresso do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 47/2005.” (e-doc. 2, p. 22)



    4. Pois bem, no RE nº 1.162.672-RG/SP, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão da matéria ora controvertida — concessão de paridade e integralidade às aposentadorias especiais independentemente do atendimento às regras de transição. Eis a ementa do precedente indicado: 



    “SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADES DE RISCO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 41/03 E 47/05. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    (RE nº 1.162.672-RG/SP, Tema RG nº 1.209, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 22/11/2018, p. 30/11/2018).



    5. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator